Tribunal: TJPA
Processo: 0008879-63.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008879-63.2018.8.14.0401

APELANTE: DILLAINE LOBATO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois

as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE.
As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado
ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou
DILLAINE LOBATO DE MORAES
a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Narra a exordial que no dia 18/04/2018, os réus Warlisson Lorran Mendes Barbosa, Dillaine Lobato de Moraes e Breno Santa Brígida de Souza tentaram furtar bens de um supermercado localizado na Av. Augusto Montenegro. Aos acusados Breno e Dillaine coube recolher objetos e os colocar em uma mochila, enquanto para Warlisson ficou a tarefa de apanhar a mochila deixada pelo casal em certo local e fugir com ela nas costas.

Os meliantes foram monitorados pela segurança do supermercado e, quando saíram do estabelecimento, foram abordados e detidos por um fiscal de loja e um policial que prestava serviço no local. Com os meliantes foi encontrada a mochila contendo dez pares de sandália e oito vidros de perfumes diversos. A polícia militar foi acionada e, quando chegou ao local, os acusados já estavam detidos.

A denúncia foi devidamente recebida em 09/05/2018 (ID 10895104) e após tramitação regular a apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pela absolvição da acusada, em atenção ao princípio da presunção de inocência, alegando insuficiência de provas para a condenação, requerendo, subsidiariamente,

atipicidade material da conduta praticada, com a aplicação do princípio da insignificância. (ID 10895177).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10895182).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e improvimento integral do recurso (ID 11499226).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO:

Em razões de apelação da defesa requereu a absolvição da apelante, diante ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, violando o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Narra a denúncia, em termos gerais que no dia 18/04/2018, os réus Warlisson Lorran Mendes Barbosa, Dillaine Lobato de Moraes e Breno Santa Brígida de Souza tentaram furtar bens de um supermercado localizado na Av. Augusto Montenegro. Aos acusados Breno e Dillaine coube recolher objetos e os colocar em uma mochila, enquanto para Warlisson ficou a tarefa de apanhar a mochila deixada pelo casal em certo local e fugir com ela nas costas.

Os meliantes foram monitorados pela segurança do supermercado e, quando saíram do estabelecimento, foram abordados e detidos por um fiscal de loja e um policial que prestava serviço no local. Com os meliantes foi encontrada a mochila contendo dez pares de sandália e oito vidros de perfumes diversos. A polícia militar foi acionada e, quando chegou ao local, os acusados já estavam detidos.

Assim, em que pesem os argumentos recursais autoria e materialidade delitiva do crime restaram devidamente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 10895041/10895045); Auto de Apreensão (ID 10895045); Auto de Entrega (ID 10895045); Inquérito Policial (ID 10895074/10895075), além da própria confissão da ré em fase inquiritorial (ID 10895044/10895045), bem como, pelas provas orais colhidas em juízo (trechos extraídos da sentença de ID 10895166):

“Em audiência, a testemunha Evaldo, policial militar, narrou o que segue: - eu lembro apenas da aparência do réu presente em audiência (Breno), mas não recordo de detalhes da situação; em 2018 eu trabalhava na área do fato; eu sei que nós fomos acionados, provavelmente pelo CIOP, mas detalhes, sinceramente, eu não lembro.

Por sua vez, a testemunha Alessandro, relatou em juízo o seguinte: - trabalhei como fiscal de loja no Supermercado Mateus, localizado na Augusto Montenegro, de março à setembro de 2018; no dia do fato, eu estava na saída da loja quando me
foi repassado pelo monitoramento de câmeras do supermercado que três pessoas haviam furtado a loja; o supermercado é monitorado por câmera,
a central fica no interior da loja, em cada porta fica um fiscal (são três saídas, mas uma fica fechada); haviam fiscais observando os acusados; provavelmente algum fiscal conhecia os acusados da área e, por isso, começou a monitorar; havia um policial militar trabalhando como segurança descaracterizado; os agentes eram dois rapazes e uma mulher (ela trazia consigo uma criança);
eu consegui identificar os três, pois me foram repassadas as características físicas e as vestes deles; alcancei eles fora da loja, próximo ao Atacadão do outro lado da Augusto Montenegro; eu estava acompanhado de outro fiscal da loja e do policial militar que prestava serviço para o estabelecimento
; fiz a detenção do acusado presente em audiência e ele não tinha objeto nas mãos; a detenção da mulher foi feita pelo outro segurança; depois que os pegamos, trouxemos eles para a loja novamente e chamamos a polícia; os policiais fizeram a revista e dentro da mochila estavam todos os materiais subtraídos (sandálias, produtos de perfumaria e mais algumas coisas que não lembro); não consigo lembrar quem pegou os objetos e colocou na mochila; quem estava com a mochila era o outro rapaz que não veio para a audiência; após serem detidos, os réus ficaram calados; recordo dos dois réus presentes em audiência; eu não os conhecia antes desse evento; o fato aconteceu de manhã; eu não visualizei os acusados dentro da loja, quem passou a situação foi outro fiscal de monitoramento, eu já os vi saindo do local, mas, depois, assisti às imagens do monitoramento; me informaram que os três estavam juntos, entraram na loja e foram coletando as coisas, um deles estava com a mochila, agiram como cidadãos normais, foram colocando as coisas dentro do carrinho, mas, quando tiveram oportunidade, colocaram na mochila, eles tentaram se separar para disfarçar, depois colocaram a mochila embaixo da gôndola, e, na saída, um pegou a mochila e foi para um lado, enquanto os outros dois foram para o lado oposto; eu não fazia vigilância armada; eu fui o único fiscal de loja que foi para a delegacia; os pertences subtraídos foram devolvidos para a loja.

A testemunha Alessandro, policial militar, não foi ouvido em juízo. No entanto, em relato prestado à autoridade policial, narrou a dinâmica do delito de forma clara e harmônica com os demais elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. A testemunha, naquela ocasião, declarou que sua guarnição foi acionada para averiguar uma situação de furto em um supermercado localizado na Av. Augusto Montenegro
; quando chegou ao local, se deparou com os três agentes já detidos pela equipe do supermercado, foi informado que eles, passando-se por clientes, subtraíram produtos, colocando-os dentro de uma mochila (Breno e Dillaine, fingindo ser um casal em compras, colocaram coisas dentro de uma mochila e a deixaram para ser colhida por Warlisson), mas foram surpreendidos, após deixarem as dependências do estabelecimento, portando os objetos que haviam acabado de furtar (sandálias e perfumes)
- fls. 04/05 do inquérito em apenso. No interrogatório judicial, o réu Breno disse que os fatos são verdadeiros e, depois, resolveu se manter em silêncio. Já a ré Dillaine, em interrogatório judicial, exerceu o direito ao silêncio desde o início.

O réu Warlisson, por sua vez, se tornou revel e, por isso, não foi interrogado em juízo; mas, perante a autoridade policial, admitiu a autoria delitiva em concurso com os corréus, argumentou que precisava furtar para vender os objetos e comprar comida, e esclareceu que já vinha furtando aquele supermercado há cerca de um mês (fls. 19 dos autos em apenso).”

Conforme acima transcrito, o depoimento das testemunhas é seguro e linear no sentido de que a apelante foi o autora do delito de furto qualificado, e,
ao contrário do que afirma a defesa, a condenação está apoiada em elementos probatórios concretos constantes nos autos, especialmente das testemunhas em harmonia com o auto de apreensão dos objetos que foram furtados do supermercado, em poder dos réus,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

PROCESSO Nº 00190658720148140401 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS) APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIANÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231 STJ. A palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. Abuso de confiança comprovado nos autos. Qualificadora mantida. Pena base mantida. Mínimo legal. Recurso improvido. Unânime. (11095142, 11095142, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, publicado em 2022-09-19)

Assim, em que pese à negativa de autoria da apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

2. ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A defesa pleiteia a absolvição da apelante pela incidência do princípio da insignificância, ante a ausência do bem jurídico tutelado.

Convém asseverar de início que
para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico. 2. "[...] no caso dos autos, está presente a multirreincidência do recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.977.021/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 7/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.974.772/DF, relator Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado
ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento da acusada e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva
,
é fato que
a ação da recorrente
entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. IV - Com relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal em mais de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido, ressalta-se que, por ocasião da fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada. (HC 123734, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016)

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRELEVÂNCIA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém. (PA), 09 de maio de 2022. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (9438008, 9438008, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-17)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023